Tribunal: TJDFT
Processo: 0709724-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709724-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GETULIO RODRIGUES DE BRITO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra a decisão interlocutória de ID 51073774, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, na liquidação de sentença ajuizada pelo ora apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, declarou como devido em favor do autor o valor de R$ 187.543,06, respectivo à diferença expurgada, referentes às cédulas de crédito rural indicadas na inicial e reconhecidas pelo laudo pericial, nos termos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1 e Recurso Especial n. 1.319.232/DF, e, por conseguinte, extinguiu a fase de liquidação. É o Relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Segue a decisão impugnada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada pelo GETULIO RODRIGUES DE BRITO em desfavor do BANCO DO BRASIL relativa à decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1, na qual o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. A parte autora pretende a liquidação das cédulas de crédito rural n. 89/00145, 89/00203, 89/00263, 89/00525, 89/00526 e 89/00527. (...) Nesse passo, tendo em vista que o acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo requerido implica o reconhecimento do valor simples apresentado pela perita (R$ 188.016,50), do qual se deve decotar o valor de R$ 473,44, os laudos da expert mostram-se suficientes para a definição do quantum devido, no importe de R$ 187.543,06. Conclusão Ante o exposto, DECLARO como devido em favor do autor o valor de R$ 187.543,06, relativo à diferença expurgada referentes às cédulas de crédito rural indicadas na inicial e reconhecidas pelo laudo pericial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF. Por conseguinte, EXTINGO A FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Sem condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que se trata de mera fase integrante da sentença. Expeça-se alvará dos honorários periciais, se o caso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se.” – Grifo nosso. Na hipótese, portanto, o pronunciamento judicial que extinguiu a fase de liquidação de sentença foi a decisão interlocutória de ID 51073774- uma vez que não extinguiu o processo- contra a qual seria cabível o recurso de agravo de instrumento (artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil), de modo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, importante colacionar entendimento do C.STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADMITIDO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. INDUÇÃO A ERRO NÃO EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO DA CORTE A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. APLICAÇÃO. MULTA PROCESSUAL IMPOSTA NA ORIGEM. ART. 1.026, § 2o, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PERTINÊNCIA DA MULTA. SITUAÇÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. O recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.317.648/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIQUIDAÇÃO. EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, diante de interposição de apelação contra decisão que encerrou a fase de liquidação por arbitramento e tornou líquida a sentença, na medida em que a decisão impugnada não pôs fim ao processo. 3. A decisão proferida pelo juiz de primeiro grau ocorreu em fase de liquidação, não tendo havido extinção do procedimento, situação que desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC (AgInt no REsp 1.694.898/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.899.268/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.) Por esses fundamentos, o recurso de apelação interposto pelo autor não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Int. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora